Tribunal: TJDFT
Processo: 0749317-08.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. SALDO DO FGTS. SAQUE NO DECORRER DO MATRIMÔNIO. CONSTITUIÇÃO ANTERIOR AO CASAMENTO. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. VEÍCULO. TABELA FIPE. APLICAÇÃO. Segundo a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, deve ser reconhecido o direito à meação dos valores do FGTS depositados durante a constância do casamento, excluindo-se, todavia, a quantia correspondente ao saldo constituído em período anterior ao início da sociedade conjugal, consoante regras do regime da comunhão parcial de bens. O uso da Tabela FIPE/FGV como critério para a partilha dos veículos amealhados pelo ex-casal não configura enriquecimento ilícito, por ser parâmetro que reflete o valor médio de automóvel no mercado brasileiro na atualidade.